Tribunal: TJMMG
Processo: 2000111-89.2024.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 2000111-89.2024.9.13.0000 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 24/07/2024 Publicação: 14/08/2024 Decisão: unânime EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – CONDENAÇÃO DO REPRESENTADO, PELO COMETIMENTO DO CRIME DE ASSÉDIO SEXUAL, À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A DOIS ANOS – QUEBRA DA ÉTICA E DO COMPROMISSO INSTITUCIONAL – CONDUTA GRAVE E QUE AFETA A HONRA PESSOAL E O DECORO DA CLASSE – COMPROMETIMENTO DA IMAGEM E DA CREDIBILIDADE DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS – INVIABILIDADE DA PERMANÊNCIA DO REPRESENTADO NAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado Fábio Júnio Teixeira de Souza, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar procedente a representação ministerial para decretar a perda da graduação do representado. RELATÓRIO Trata-se de representação para fins de perda da graduação, promovida pela eminente Procuradora de Justiça atuante neste Tribunal, em desfavor de Fábio Júnio Teixeira de Souza, por ter sido condenado à pena de 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, como incurso nas sanções do artigo 217-A do Código Penal, nos termos do v. acórdãos datados de 30/09/2021 e 04/11/2021, transitados em julgado em 10/12/2021, para o Ministério Público, e em 06/09/2022, para a defesa. A seguir, transcrevo a narrativa que consta da denúncia: Depreende-se do incluso caderno de investigações policiais que no dia 18/11/2008, por volta das 9h e 30min, na rua Dona Bernadete de Souza, nº 245, Bairro Santa Marta, em Ribeirão da Neves/MG, o denunciado praticou atos libidinosos com a menor de 14 (quatorze) anos D.E.M., ao beijá-la e acariciar e manipular sua genitália. Conforme se apurou o increpado entrou na casa da vítima e a levou para o quarto de sua genitora. O imputado mandou a vítima se deitar, beijou-a na boca e introduziu o dedo em sua vagina. A testemunha C.P.A. entrou na residência e flagrou toda a ação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Antes o exposto, o Ministério Público denuncia Fábio Junio Teixeira de Souza como incurso nas iras do art. 217-A do Código penal. [...] Com a petição inicial, vieram as cópias da denúncia, da sentença e do acórdão de apelação (Evento n. 1, OUT/2 a 8). O Extrato de Registros Funcionais (ERF) do representado revela que ele nasceu na cidade de Contagem/MG, em 17/02/1978, e foi incluído nos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG) no dia 26/04/2004. A situação funcional do representado é de condenado/sem serviço. No referido ERF, consta, ainda, que o representado possui conceito C-0137 e foi contemplado com 21 (vinte e uma) notas meritórias, 8 (oito) menções elogiosas, 2 (dois) elogios individuais e 1 (uma) dispensa ao serviço. Por outro lado, extrai-se que o militar possui 3 (três) suspensões, 7 (sete) prestações de serviços, 3 (três) repreensões e 1 (uma) advertência (evento n. 8). Devidamente intimado, o representado, Fábio Júnio Teixeira de Souza, por meio de seu advogado, ofertou suas razões escritas de defesa no evento n. 15. Disse que não interessa aqui o debate do fato, mas se o Representado afetou ou não o pundonor militar e o decoro da classe, violando deveres que lhe são impostos, colocando a corporação a que pertence em descrédito perante a sociedade que é encarregada de proteger. Destacou que o representado sempre teve boa ficha funcional e que os fatos constantes da denúncia foi um acontecimento isolado em sua vida profissional. Ponderou que os fatos, pelos quais foi condenado, ocorreram no ano de 2004, mesmo assim o Representado estava alinhado e dedicado na prestação de seu serviço na Polícia Militar. Afirmou que, mesmo após ser denunciado, o Representado recebia notas meritórias pelo seu desempenho como policial militar, conforme indica o Extrato de Registros Funcionais, colacionado aos autos. Sustentou que o feito criminal, base desta representação, é episódio isolado na vida profissional do Representado e que o deslinde do feito criminal em nada abalou a sua confiança pela sociedade e que ele, continuou desempenhando suas funções sem qualquer desvio moral ou ético capaz de integrar sua ficha profissional. Para embasar seu entendimento, a defesa colacionou diversas jurisprudências que entende serem favoráveis ao representado. Ao final, requereu seja julgada improcedente a presente representação. Requereu, ainda, o benefício da justiça gratuita. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Trata-se de representação para fins de perda da graduação, oferecida em desfavor de Fábio Júnio Teixeira de Souza. Extrai-se dos autos que o representado foi condenado à pena de 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, como incurso nas sanções do artigo 217-A do Código Penal. Dá análise dos autos, evidencia-se, de forma indiscutível, que a conduta do representado, foi de natureza desonrosa e ofensiva ao decoro profissional. Ao praticar um crime absolutamente repugnante e intensamente reprovável, o representado demonstrou, sem sombra de dúvidas, um perfil inadequado à carreira policial. A formação e os ensinamentos que um agente de segurança pública recebe durante toda a sua carreira são alicerçados em valores muito importantes para a sociedade e para a Instituição militar, notadamente, a honradez, a honestidade, a lealdade, entre outros. Dessa forma, me parece óbvio que os crimes dessa natureza colocam em evidência a personalidade incompatível do representado com o exercício da função militar. Conforme destacou a eminente Procuradora de Justiça em sua inicial, “o delito de estupro de vulnerável é absolutamente incompatível com os preceitos éticos da Corporação, atentando contra o decoro de classe e a credibilidade que a sociedade deposita na Instituição.”. Inobstante os argumentos defensivos de que o representado sempre teve boa ficha funcional e que os fatos constantes da denúncia foram isolados em sua vida profissional, seu Extrato de Registros Funcionais (ERF), acostado no evento n. 8, demonstra que ele possui conceito C-0137, além de 3 (três) suspensões, 7 (sete) prestações de serviços, 3 (três) repreensões e 1 (uma) advertência, o que, a meu sentir, torna inócua qualquer tentativa de análise e consideração da vida pregressa do representado. Embora o mesmo ERF também demonstre que o representado possui 21 (vinte e uma) notas meritórias, 8 (oito) menções elogiosas, 2 (dois) elogios individuais e 1 (uma) dispensa ao serviço, entendo que tais informações, por si sós, não conseguem descontruir a maculada imagem do militar dentro da Corporação Militar. Assim, é certo dizer que, em alguns casos, não importam nem mesmo os méritos pregressos e atuais do representado, como é o caso dos autos, para que ele possa ser mantido nas fileiras da Corporação. Não tenho dúvida de que os fatos ora analisados nesta representação foram extremamente graves, ofensivos à honra pessoal e ao decoro da classe, comprometendo seriamente a imagem e a credibilidade da Instituição militar. Por todo o exposto, julgo procedente a representação ministerial, para decretar a perda da graduação do representado, Cb PM Fábio Júnio Teixeira de Souza. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho razões e voto do e desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, julgar procedente a representação e decretar a perda da graduação do representado. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para julgar procedente a representação e excluir o militar das fileiras da PMMG. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de julho de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Relator